Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-78.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001695-78.2018.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: CRISTIANE SAMPAIO SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ipirá/BA contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, a fornecer à parte autora, criança com diagnóstico de convulsão febril (CID R56.0), o medicamento DEPALOTE SPRINKLE 125mg, de uso contínuo, conforme prescrição médica. O ente apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de obrigação legal, violação à reserva do possível e descabimento na condenação a arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido judicialmente a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, a paciente hipossuficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fixados pelo STF para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados; (iii) determinar se a reserva do possível pode ser oposta à obrigação de fornecer medicamento essencial à preservação da saúde e da vida de criança; (iv) cabimento da condenação do Ente Municipal a arcar com honorários advocatícios de sucumbência em favor da DPE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos essenciais está consolidada na jurisprudência do STF, que admite a legitimação passiva de qualquer deles, inclusive isoladamente, para integrar o polo passivo da demanda.

O medicamento DEPALOTE SPRINKLE 125mg, embora registrado na ANVISA, não consta das listas de medicamentos incorporados ao SUS (RENAME), estando, portanto, sujeito ao regime excepcional de fornecimento judicial nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

No caso concreto, restaram atendidos todos os requisitos exigidos pelo STF para a concessão excepcional de medicamento não incorporado: (i) demonstração de negativa administrativa; (ii) ausência de alternativa terapêutica na lista do SUS; (iii) comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível; (iv) imprescindibilidade clínica do tratamento; (v) incapacidade financeira do paciente.

A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF afasta sua aplicação às ações ajuizadas antes da publicação da tese em 19.09.2024, como é o caso dos autos, cuja propositura ocorreu em 13.12.2018, aplicando-se, portanto, o entendimento anterior quanto à responsabilidade solidária dos entes.

A tese da reserva do possível não se sobrepõe aos direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo inaplicável como escusa para o descumprimento da obrigação de fornecer medicamento necessário à sobrevivência de criança, conforme precedente do STF (ARE 639.337).

A intervenção judicial na omissão administrativa configura exercício legítimo do sistema de freios e contrapesos, não violando o princípio da separação de poderes.

A Defensoria Pública Estadual faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo atuando contra ente federativo ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, em razão de sua autonomia institucional, ausência de confusão patrimonial e destinação legal dos honorários ao fundo de reaparelhamento da instituição.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da manutenção da condenação em grau recursal.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, pode ser imputada solidariamente a qualquer dos entes federativos, conforme entendimento do STF anterior ao Tema 1234.

É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS desde que preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

A reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à vida de criança, sendo legítima a intervenção judicial diante da omissão administrativa.

A Defensoria Pública Estadual tem direito à verba honorária sucumbencial mesmo quando litiga contra ente público do mesmo ente federativo, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 3º, III; 6º; 196; 198, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 496, § 3º, III; 927, III; 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8001695-78.2018.8.05.0106
,
da Comarca de
Ipirá
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE IPIRA

e
como
a
pelad
o
,
J.S.S.,
criança representada por sua genitora

C
ristiane Sampaio Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12